Tribunal: STF
Processo: AO 2602
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Originária, com pedido liminar, ajuizada por Marcos Medeiros de Albuquerque em face da União Federal e do Estado do Paraná, objetivando que “seja garantido ao autor o direito de permanecer no exercício da titularidade de seu atual cartório, ao menos até que o Supremo Tribunal Federal julgue, por definitivo, a ADIN 4300, na qual está sendo analisada a constitucionalidade, legalidade e competência do Conselho Nacional de Justiça para declarar a vacância da sua serventia, e de outros milhares em todo Brasil, o que foi feito através da edição da Resolução n.º 80”. 



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Vara Federal de Londrina do Estado do Paraná, autuada sob o número Ação Ordinária nº 5014973-78.2014.404.7001/PR, na qual se formulou o seguinte pedido:



    “3.1) reconhecer, declarar e garantir o direito do autor de permanecer, mesmo que temporariamente, no exercício da atividade à frente de seu atual cartório (1.º Tabelionato de Protesto de Londrina-PR), determinando, ainda, que não seja outorgada a delegação à nenhum candidato aprovado no certame, até o julgamento em definitivo (trânsito em julgado) da ADI 4.300, pelo Supremo Tribunal Federal; 



    O Autor narra que, em 1988, após habilitação em concurso público, assumiu o cargo de Titular do Serviço Distrital de Nova Jardim/PR, “tendo, posteriormente, sido removido para a titularidade do seu atual 1.º Cartório de Protesto de Títulos de Londrina-PR, após o deferimento do seu pedido de permuta pelo Conselho da Magistratura do Paraná, o que foi concretizado com a expedição, pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, do o Decreto Judiciário n. 312/88, conforme certidão fornecida pela Corregedoria Estadual”.



    Afirma que “no ano de 2009, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 80, estabelecendo regras e normativas para declarar a vacância de todos os cartórios do Brasil cujos titulares haviam sido investidos na função mediante permuta, ocasião onde incluiu a atual serventia do autor no rol de vacância”.



    Sustenta que “o provimento da serventia, antes de o Supremo Tribunal Federal julgar em definitivo a ADI 4.300, é temerário, e causará insegurança jurídica tanto ao autor, quanto aos eventuais candidatos aprovados no concurso, que acabem optando por este cartório, visto não ser prudente outorgar-lhes a delegação e, posteriormente, lhes retirar, caso a ADI 4.300 seja julgada procedente no futuro”.



    Em decisão proferida em 7/7/2014, foi deferido “o pedido de anotação da existência do presente feito junto à vaga referente à serventia do Autor”.



    Posteriormente, a Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios – ANDECC – solicitou a “sua admissão no feito na qualidade de ASSISTENTE DA RÉ”. Defendeu que “tratando-se de Ação Ordinária que busca afastar o CONSTITUCIONAL direito de ingresso na titularidade de Serventias mediante aprovação em concurso público de PROVAS E TÍTULOS para o provimento/remoção na atividade notarial e de registro, resta evidente tanto a relevância da matéria quanto a representatividade da ANDECC para se manifestar nestes autos”.



    Citado, o Estado do Paraná apresentou contestação, na qual sustentou que “é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da lide. Isto porque, trata-se de mera repetição, por parte do TJ-PR, de ordem emanada por órgão hierarquicamente superior, não tendo o Estado do Paraná interesse direto no mérito desta questão, uma vez que não se tratava de discricionariedade do órgão estadual”.



    Afirmou que “à luz da norma prevista no art. 102, ‘r’, da Constituição Federal, a demanda deveria ter sido proposta junto ao Supremo Tribunal Federal, órgão do Poder Judiciário que possui competência originária para dirimir a lide em questão”.



    Argumentou que “o Autor não tem interesse de agir, na medida em que o que efetivamente pretende nesta ação é consequência do que pretende nos autos de Mandado de Segurança nº 31228, em trâmite perante o STF”.



    Destacou que “uma vez declarada no caso concreto a inconstitucionalidade da remoção por permuta do Autor, PELO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é evidente que não há o que se falar em seu direito à permanecer respondendo pela Serventia até o julgamento da ADI 4.300”.



    A União, em contestação, alegou, preliminarmente a competência do SUPREMO para analisar a ação, bem como, “a existência de litispendência entre a presente ação e o Mandado de Segurança impetrado pelo autor perante o Supremo Tribunal Federal, considerando que a causa de pedir e os pedidos desta ação ordinária são semelhantes, senão idênticos, àqueles apresentados perante o STF, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do art.267, V da lei processual civil”.



    Expressou que “o autor busca nesta ação ordinária obter os efeitos pretendidos na liminar que foi indeferida pelo Supremo Tribunal Federal no MS nº 29.130, o que não se mostra viável, sob pena de usurpação de competência”.



    Apontou que “a parte autora busca nesta ação ordinária obter os efeitos pretendidos na liminar não deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.300, e nos mesmo moldes do relatado no item anterior, tal tentativa se mostra inviável, sob pena de usurpação de competência”.



    Realçou que “no caso em análise, a decisão do CNJ deve ser cumprida porquanto inexiste direito à perpetuação da situação de responsável interinamente por unidade vaga e, mais, porque a efetivação da desconstituição da remoção e determinação de retorno da autora à delegação de origem não encontra obstáculo nos feitos em curso perante o Supremo Tribunal Federal, relacionados pelo autor”.



    Em 13/1/2015, foi indeferido o pedido de assistência formulado pela Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios.



    No dia 26/1/2017, Bruno César de Oliveira Machado solicitou “a sua admissão no feito na qualidade de ASSISTENTE DE AMBAS AS RÉS” e afirmou que “o preenchimento e exercício da titularidade do 1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Londrina por candidato aprovado em Concurso Público, além de relevante para toda a comunidade que se vale do serviço notarial, é matéria de óbvio interesse do Interveniente, que deseja ter assegurado o direito de ingressar definitivamente no cargo”.



    Em 9/6/2017, foi deferido o pedido de assistência.



    Após sentença proferida no dia 8/2/2019, na qual o processo foi extinto sem resolução do mérito, o autor interpôs recurso de apelação.



    Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região “DECIDIU, POR UNANIMIDADE, ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DESTE TRF-4 PARA JULGAR A PRESENTE AÇÃO E SEUS RECURSOS E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. 



    É o Relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que deferiu o ingresso de Bruno César de Oliveira Machado, como assistente das partes rés. No mais, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito destes processos.



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem. 



    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação. 



    Preliminarmente, cumpre destacar, no que concerne ao Estado do Paraná e em relação à pretensão originária de suspensão dos efeitos da Resolução 80/2019 do Conselho Nacional de Justiça – ato que declarou a vacância das serventias extrajudiciais e consequente invalidação do ato de remoção por permuta do qual se beneficiou a Autor -, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, a ilegitimidade do Estado do Paraná para figurar no polo passivo da ação.



    No que concerne à União, verifica-se que o caso comporta também resolução do processo sem exame do mérito.



    O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos. Vejamos.



    No mérito, o autor busca, por meio desta ação, “reconhecer, declarar e garantir o direito do autor de permanecer, mesmo que temporariamente, no exercício da atividade à frente de seu atual cartório (1.º Tabelionato de Protesto de Londrina-PR), determinando, ainda, que não seja outorgada a delegação à nenhum candidato aprovado no certame, até o julgamento em definitivo (trânsito em julgado) da ADI 4.300, pelo Supremo Tribunal Federal”.



    O autor traz como fundamento desta pretensão a alegação de que “o provimento da serventia, antes de o Supremo Tribunal Federal julgar em definitivo a ADI 4.300, é temerário, e causará insegurança jurídica tanto ao autor, quanto aos eventuais candidatos aprovados no concurso, que acabem optando por este cartório, visto não ser prudente outorgar-lhes a delegação e, posteriormente, lhes retirar, caso a ADI 4.300 seja julgada procedente no futuro”.



    Ocorre que referido pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.130, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu:



    “I. Seja mantido na titularidade do 1º Tabelionato de Processo de Títulos da Comarca de Londrina-PR, excluindo-se a referida serventia da Relação Geral de Vacância a que alude o parágrafo único do art. 2º da Resolução nº 80/2009..”



    O Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o mandado de segurança, indeferiu a ordem, por decisão monocrática na qual restou assentado:



    “2. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis.



    Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, cujo provimento, por ingresso ou por remoção, se dá mediante concurso público de provas e títulos.



    Em caso análogo ao presente, o Plenário desta Corte decidiu:



    […]



    À luz desses mesmos fundamentos, não se tem presente, no caso em exame, a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça, nem qualquer ofensa ou ameaça a direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante.”



    Essa decisão foi mantida pela 2ª TURMA desta CORTE, em acórdão que transitou em julgado em 29/04/2016.



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pelo autor, qual seja, a manutenção na titularidade do 1º Tabelionato de Protesto de Londrina-PR, foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja o Autor é rediscutir na presente ação matéria já versada no referido mandado de segurança. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação foi devidamente apreciado e rejeitado. 



    Insista-se que, na presente hipótese, embora busque nova roupagem processual para apresentar a mesma pretensão, o fato é que há, efetivamente, identidade entre as demandas analisadas, principalmente quando se contrapõem as causas de pedir e os pedidos de uma e de outra ação. Este quadro desvirtuado se tornou possível justamente porque, antes da atração da competência originária para o STF de todas as causas envolvendo a validade de atos do CNJ, independentemente da via processual utilizada, podia a parte escolher o juiz natural, bastando para tal se valer de determinado instrumento processual. Em precedente envolvendo a questão, assim me manifestei:



    “Em suma, o contexto hoje formado mostra que as matérias decididas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ainda que, por vezes, não guardem a magnitude esperada, não podem ser revistas, no âmbito do controle judicial, pelas instâncias ordinárias, sob pena de subversão completa do próprio sistema constitucional, acarretando, em última instância, uma fragilidade da autoridade institucional do órgão que é responsável pelo controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário e do Ministério Público.



    E, ainda para agravar a situação, a manutenção dessa interpretação restritiva do dispositivo constitucional que prevê a competência da CORTE para apreciar as ações interpostas contra ato do CNJ e CNMP, fundada em critério estritamente instrumental, abre espaço para situações teratológicas. Isso porque, como é cediço, é perfeitamente possível a existência de mais de uma via processual adequada à obtenção de uma mesma tutela jurisdicional, o que, segundo o critério de competência ora prevalente, permite ao jurisdicionado a escolha do juízo competente, frustrando, entre outros, o princípio do juiz natural. Mais precisamente, mesmo diante do cabimento de ação mandamental para impugnar ato de um desses órgãos de cúpula administrativa, ter-se-ia por deslocada a competência originária da SUPREMA CORTE com a simples opção, pela parte, do ajuizamento de ação declaratória de nulidade deste mesmo ato administrativo.” (AO 2424-AgR, Relator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, Sessão Virtual de 20 a 27/11/2020)



     



    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.130, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI. 



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, e por consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo 



    a) RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Paraná, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015; e



    b) RESOLVIDO O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO, em relação à União, quanto ao pedido de manutenção na titularidade do 1º Tabelionato de Protesto de Londrina-PR, nos



    termos do artigo 485, V, do CPC/2015.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 07/2014 até 06/2021 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 72.820,98 (setenta e dois mil, oitocentos e vinte reais e noventa e oito centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 7.282,09 (sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e nove centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Considerando que a decisão que admitiu Bruno César de Oliveira Machado como assistente das partes rés foi ratificada, retifique-se a autuação para incluí-lo na presente ação.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente